Tribunal: TJDFT
Processo: 0743687-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743687-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO e FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de RODRIGO BRESLER ANTONELLO, determinou o levantamento da quantia existente na conta judicial, por meio de alvará eletrônico, desde que preclusa a decisão. Os agravantes requerem a desistência do recurso (ID 53367774). É o relatório. DECIDO. O art. 998 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais, nos termos dos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator